Tribunal: TJMT
Processo: 1013783-22.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013783-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MILZIDEANE DA CRUZ FIGUEIREDO - CPF: 034.327.451-50 (RECORRENTE), ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS - CPF: 024.971.551-19 (ADVOGADO), ADRIELLE CUNHA MARQUES DE ASSUNCAO BOTTOS - CPF: 054.681.861-79 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1013783-22.2024.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
MILZIDEANE DA CRUZ FIGUEIREDO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTESTAÇÃO DE PAGAMENTO POR INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ATIVIDADE CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
VISTOS, ETC. I - RELATÓRIO
Dispenso
o
relatório
,
em

atenção

ao
que
dispõe
o art. 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO II.1 – PRELIMINAR Falta de interesse processual -
Ausência

pretensão

resistida
A
extinção
do
processo

por

carência
de
ação
-
falta
de interesse de
agir
-
somente
se
justifica

quando
a
parte

não

tiver

necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo

almejado
,
assim

como

nos

casos

em
que
os

efeitos
do
provimento

jurisdicional

não

proporcionem

qualquer

utilidade
,
ou

quando
a
providência

almejada
for
inadequada
,
desde
que
verificadas
de plano tais
circunstâncias
. No
caso
dos autos, o Autor
postula

indenização

por

danos

morais
,
em

razão
da
inscrição
do
seu

nome

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito

oriundo
de
dívida
que
não

contraiu
,
restando
,
portanto
,
presente
o
seu
interesse de
agir
,
sendo

imprescindível
a
utilização
do
aparato

estatal
para o
deslinde
da
controvérsia
.
A

alegação
de que a
parte

Autora

não

tentou

utilizar
via
administrativa
para resolver a
questão

não
impede o
direito
fundamental de
acesso
à
justiça

nem

infirma
o interesse de
agir
. Com
efeito
, a Carta Magna
não

condicionou

qualquer

necessidade
de
acesso

às
vias
administrativas
para se
provocar

a

esfera

jurisdicional
,
razão
pela qual
afasto
a
prefacial
. II.2 - MÉRITO Narra o
reclamante
que no
dia
no
dia
02 de
novembro
de 2023
às
03h24, a
Requerente
, fora
surpreendida
com
uma

mensagem
SMS
cujo

remetente
é a
sua

Instituição

Bancária

onde

possui
o
cartão
de
crédito
BRADESCO CARTÕES – Bradesco Amex Gold Exclusive –
Cartão
Final 2546, (ID. 142687261).
Afirma
que
contestou
a
compra

realizada
,
entrando

em

contato
com a Central de
Atendimento
–
Protocolo
2402051001146193,
realizando
a
contestação
da
despesa
,
uma

vez
que
não

viera

a

autorizar
a
cobrança
,
assim

como

desconhece

a

origem
do
débito
. Que
inicialmente

em
07 de
novembro
de 2023
retornou

contato

entendendo
que
o

débito
era
indevido
,
por

tal

motivo

retirou
a
despesa
da
fatura
(ID. 142687260).
Poré
, de forma
inesperada
no
dia
02 de
fevereiro
de 2024, a
Requerente

recebeu
um
comunicado
do Banco
Requerido
, via
mensagem
do WhatsApp,
onde

informa
que a
compra

contestada
seria
reincluída

na

fatura
do
cartão
de
crédito
, (ID. 142687259). Com base
em
tais
fatos
,
pleiteia
a
desconstituição
do
débito

gerado

pelas

compras

contestadas
,
repetição
de
indébito

em
dobro da
cobrança
que
alega

ter

sido

indevida
e
compensação

por

danos

morais
. No
caso
,
por
se
tratar
de
relação
de
consumo
,
incumbia

ao

Requerido
,
na

qualidade
de
fornecedor
,
contrapor

os

fatos

alegados

na

inicial
,
seja

em

razão da inversão do ônus da prova que ora se defere
,
seja

porque
a
sua

assertiva
é
fato

extintivo
de
direito
,
nos

termos
do
artigo
373,
inciso
II, do CPC.
Analisado
o
processo
,
verifica
-se que a
pretensão

autoral
é
parcialmente

procedente
,
isso

porque

os

documentos

carreados
a exordial,
confirma
o
lançamento
da
compra

não

reconhecida
, a qual
foi

contestada

perante
o
Requerido

mediante

protocolos
de
atendimento

informados

na
exordial,
sendo
que
incialmente

foram

acatados
e posterior
sobreveio

decisão

ao

contrário
,
sendo

incluído

na

próxima

fatura
a
compra

objeto
da
presente

ação
,
sendo

então

debitado
o valor
em

sua

fatura
de
cartão
de
crédito
. Assim que
tomou

ciência
da
compra

não

reconhecida
, de plano a
Requerente

adotou

medidas

necessárias
para
informar

ao

Requerido
a
fraude

praticada

por

terceiros
, que nada fez para
impedir
o
lançamento

na

fatura

subsequente
do
cartão
. Fato
relevante
que
compre

mencionar
e que
em

peça

defensiva

a

empresa

reclamada

afirma
que a
compra
se
deu
de forma
física
com a
utilização
do
cartão

físico
e
senha

pessoal
.
Porém
,
conforme

notificação
a
compra
se
deu

em
Belo Horizonte/MG,
cidade

está
que
a

autora

afirma

não

estar
, pois
reside

na

cidade
de Cuiabá/MT,
bem

como
que a
compra
se
deu
no
horário
de 04h24 da
manhã
,
horário

em
que
repousava
,
somente

dando

conta
do
ocorrido
no
período
da
manhã
. Com
efeito
, a
contestação

administrativa

denota
as
diligências

empreendidas
pela
parte

consumidora
no
intuito
de
desconstituir

os

lançamentos

estranhos

em

seu

cartão
de
crédito
.
Depreende
-se,
portanto
, que a
responsabilidade
do
Reclamado

reside

na

negativa

em

cancelar
as
operações
,
uma

vez
que
recebeu

a

informação
de que as
compras

foram

realizadas

sem

autorização
do titular do
cartão
de
crédito
,
sem

ao

menos

buscar

esclarecimentos

acerca
do
fato

noticiado
pela
autora
,
em
flagrante
prejuízo

em

razão
do
uso

indevido
do
cartão
de
crédito
. Como
inexistem

provas

acerca
da
regularidade
da
compra

contestada
,
bem

como
de que
o

Requerente

faltou
com o
dever
de
cuidado
,
deve
ser
reconhecida
a
falha

na

prestação
dos
serviços
,
uma

vez
que
o

Requerido

responde
de forma
objetiva

pelos

serviços

prestados
,
conforme
art. 14, do CDC c/c
Súmula
479 do STJ. A
propósito
: EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. COMPRA CONTESTADA. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO. 1- O
fato

reconhecido

não

ultrapassa
o
descumprimento

contratual

ou

dissabor

comum

nas

relações
da
vida

cotidiana
,
inexistindo

falar
-se
em

dano
moral,
restando

ausente
a
demonstração
de
dano

extrapatrimonial
à
honra

subjetiva
da
parte
. 2-
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
nos

termos
do
artigo
46, da Lei
n.º
9.099/95
c.c
. art. 24 do
Regimento
Interno das
Turmas

Recursais

Cíveis
e
Criminais
dos
Juizados

Especiais
do Estado de Mato Grosso (
Resolução

n.º
003/96/TJMT),
fazendo

parte

integrante

deste

voto
. 3- Nos
termos
do art. 55, da Lei nº 9.099/95,
condeno
a
parte

Recorrente

ao

pagamento
das
custas
,
despesas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes
que
arbitro
: 3.1)
inexistindo

condenação

em

primeiro

grau
,
em
15% (quinze
por
cento)
sobre
o valor
corrigido
da causa; 3.2)
havendo

condenação
,
em
20% (
vinte

por
cento)
sobre
o valor
desta
; 3.3)
em

sendo
o valor dado à causa
até
10 (
dez
)
salários

mínimos
,
os

honorários

serão
no valor de R$ 2.500,00 (
dois
mil e
quinhentos
reais),
nos

termos
do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 3.4)
fica

ressalvado
eventual
benefício
da Justiça
Gratuita
,
em

relação
à
execução
das
verbas

sucumbenciais
. 4-
Preclusa
a via
recursal
,
retornem

os
autos
ao

Juizado
de
origem
. (N.U 1020645-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COMPRAS REALIZADAS EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVAÇÃO DA TRANSAÇÃO PELA TITULAR DO CARTÃO, ÔNUS QUE COMPETIA À RÉ. CARTÃO BLOQUEADO. COBRANÇA DAS COMPRAS CONTESTADAS. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. PARTE IDOSA. CONTESTAÇÃO NEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO. 1.
Recurso

inominado
.
Sentença
de
improcedência
, que
reconheceu

legítima
as
compras

realizadas
com o
cartão
de
crédito

bloqueado
da
promovente
.2.
Trata
-se de
ação

na
qual o
Recorrente

postula

reconhecimento
da
inexistência
dos
débitos

lançados

em

sua

fatura

os

quais

desconhece
, a
parte
é
idosa
, e
quem

constatou

os

lançamentos

foi

seu

filho
,
após
duas
faturas
com
compras

indevidas
,
pugnando

pelo

reembolso
dos
valores

pagos

referente
as
compras

indevidamente

lançadas

por

possível

fraude
, e
indenização

por

danos

morais
.3. Diante da
negativa
do
consumidor

em

ter

realizado

referidas

compras
no
cartão
de
crédito

de n
º. 5443****3027,
cabia
à
instituição

bancária
o
ônus
de
demonstrar
a regular
efetivação
e
utilização
dos
seus

serviços
,
entretanto
,
não

acostou

aos
autos
qualquer

documento

probatório

neste

sentido

apenas

fatura

genérica
e print de
tela

confirmando

alerta
“FALCON” de
possível

fraude

estando
o
cartão

bloqueado
.4.
Cediço
que as
instituições

bancárias

possuem

informação

sobre

origem
das
transações
, que
poderia

ter

acostado

aos
autos, e
não
o fez,
tornando
a
tese

autoral

verídica
.5.
Malgrado
a
empresa

Recorrida

mencione

acerca
da
legalidade
do
débito
,
não

comprovou

nos
autos a
sua

assertiva
. Nota-se que,
nessas

circunstâncias
,
competia
à
instituição

bancária

trazer

aos
autos
documentos

consistentes
que
pudessem

comprovar

a

efetiva

compra

pelo

consumidor
, local,
modalidade
,
ônus
do qual
não
se
desincumbiu
,
consoante

prescrição
do art. 373, II, do Código de
Processo
Civil.6.
Possível

fraude

efetuada

por

terceiro
,
cuja

responsabilidade
é da
Recorrida

ao

não

tomar
as
cautelas

necessárias

nas

transações

bancárias
,
certificando
-se da
identidade
de
quem

utiliza
do
serviço
.7.
Ausente
a
prova
de que
o

consumidor

realizou
as
compras

não

reconhecidas

ou

faltou
com o
dever
de
cuidado
,
afigura
-
se a

falha
no
serviço
e o
dever
de
indenizar

os

danos

causado
,
devendo
a
reclamada

proceder
com a
restituição
dos
valores
.8.
Situações
que
ultrapassam
o
mero

transtorno
e
dissabor

cotidiano
,
configurando
o
dano
moral puro,
ensejador
da
reparação

pretendida

na

esfera

extrapatrimonial
.9. Na
fixação do montante da condenação a título de danos

morais
,
deve
-se
atender
a
uma

dupla

finalidade
:
reparação
e
repressão
.
Portanto
,
há
que se
observar
a
capacidade

econômica
do
atingido
, mas
também
a do
ofensor
, com vistas
a

evitar
o
enriquecimento

injustificado
, mas
também

garantir
o
viés

pedagógico
da
medida
,
desestimulando
-
se a

repetição
do
ato

ilícito
.10. Quantum
indenizatório

fixado

em
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), que se
mostra

adequado
à
reparação
dos
danos
,
sem
que
importe

em

enriquecimento

ilícito
do
Recorrente
e com
suficiente
carga
punitiva

pedagógica
para
evitar
nova
ocorrência
de
atos

desta

natureza
.11.
Ressarcimento
material que se
impõe
no valor de R$ 2.048,78 (
dois
mil e
quarenta
e
oito
reais e
setenta
e
oito
centavos).12.
Sentença

reformada
.
Recurso

conhecido
e
provido
.(N.U 1049178-80.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
01/12/2022,
Publicado
no DJE 04/12/2022)Assim,
acolhe
-se o
pedido
de
repetição
de
indébito

em
dobro, da
quantia

cobrada
de forma
indevida
do
Reclamante
,
referente
à
compra

fraudulenta
com
cartão

na

modalidade

débito
, no
importe
total de R$ 1.087,23 (um mil e
oitenta
e
sete
reais e
vinte
e
três
centavos).
Devidamente

demonstrado

nos
autos que
por

diversas

vezes

a

autora

procurou
resolver a
situação
de forma
administrativa
. O
dano
moral
experimentado
pela
autora

exsurge
da
falha

na

prestação
do
serviço
da
reclamada

em

realizar
a
resolução

efetiva
e
dentro
do
prazo
.
Portanto
, pela
devida

analise
de
todos

os

elementos
e
documentos

colacionados

nos
autos pela
parte

autora
,
os

mesmos

coadunam
com as
alegações

apresentadas

na exordial, demonstram que prudente a decisão no sentido de acolher

parcialmente

os

pedidos

iniciais
,
consistentes

na

indenização

por

danos

morais
.
Tentativa

infrutífera
de
resolução
do
problema

na

seara

administrativa
, a
revelar

verdadeiro

descaso
da
prestadora
do
serviço
para com o
consumidor
,
devidamente

demonstrados

pelos

inúmeros

protocolos

informados

na
exordial. Quando a
prestadora
de
serviço

soluciona

prontamente
o
infortúnio
,
minimizando

eventuais

transtornos
e
aborrecimentos
,
não
se
verifica
a
configuração
do
dano
moral. No
entanto
,
quando

sua

conduta
é de
resistência
a
reparação
do
erro

cometido
,
como
no
caso

em

tela
,
fazendo
com que a
consumidora

seja

submetida

a
um
calvário
para o
fim
de
obter
o
seu

direito
,
caracteriza
-se o
dano
moral. Na
fixação do montante da condenação a título de danos

morais
,
deve
-se
atender
a
uma

dupla

finalidade
:
reparação
e
repressão
.
Portanto
,
há
que se
observar
a
capacidade

econômica
do
atingido
, mas
também
a do
ofensor
, com vistas
a

evitar
o
enriquecimento

injustificado
, mas
também

garantir
o
viés

pedagógico
da
medida
,
desestimulando
-
se a

repetição
do
ato

ilícito
.
Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
bem

como

os

precedentes
da E.
Turma

Recursal
e dos
Tribunais
Superiores,
entendo

como

necessário
e
suficiente
à
reparação

pelo

dano
moral a
condenação
no valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), o qual se
mostra

adequado
,
sem
que
importe

em

enriquecimento

ilícito
da
Reclamante
e com
suficiente
carga
punitiva

pedagógica
para
evitar
nova
ocorrência
de
atos

desta

natureza
. III – DISPOSITIVO Ante o
exposto
,
confirmar
a
liminar
(ID. 143104885), e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão

inicial
,
nos

termos
do art. 487, I, do Código de
Processo
Civil, para: DESCONSTITUIR a
compra
no
cartão
de
credito
, no valor de R$ 1.087,23 (um mil e
oitenta
e
sete
reais e
vinte
e
três
centavos),
realizada

em
02/11/2023, no
Cartão
Bradesco Amex Gold Exclusive – FINAL 2546,
bem

como

eventuais

juros
e
encargos

incididos
à
espécie
,
ratificando
-
se a

liminar

concedida
sob ID. 143104885;CONDENAR o
Requerido
a
restituir
, de forma
dobrada
, a
quantia
de R$ 1.087,23 (um mil e
oitenta
e
sete
reais e
vinte
e
três
centavos),
referente
à
compra

realizada
com o
cartão

na

modalidade

débito
, que
deverá
ser
corrigida
a
partir
do
efetivo

prejuízo
/
desembolso
(
Súmula
43 do STJ),
acrescida
,
ainda
, de
juros
de mora de 1%
ao

mês
, a
partir
da
citação
,
por
se
tratar
de
responsabilidade

contratual
(art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC);CONDENAR a
requerida
a
pagar
a
autora
a
quantia
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo

índice
INPC a
partir
da data da
sentença
(
súmula
362/STJ) e
acrescida
de
juros
de mora de 1% a.m. a
partir
da
citação
(art. 405, CC);IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(
arts
. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
Fica

dispensado
o
registro
da
sentença
,
providência

efetivada
com a
própria

inserção
no
sistema

informatizado
. Com o
trânsito

em

julgado
,
remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
com as
cautelas
e
anotações

necessárias
,
observando
-se
em

tudo
o CNGC.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cumpra-se.
Consoante
o
disposto
no art. 40, da Lei
nº
. 9.099/95,
submeto
o
presente

processo
à
apreciação
do
Meritíssimo
Juiz de
Direito
. Francis Dias Paiva Juiz
Leigo
VISTOS, ETC. Com
fulcro
no
artigo
40 da Lei
n.º
9.099/95, HOMOLOGO a
sentença

proferida

pelo
d. Juiz
Leigo
,
nos

seus

precisos

termos
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
. Cumpra-se. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA JUÍZA DE DIREITO
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
quando

teve

conhecimento
da
contestação
da
despesa

realizada
pela
parte

reclamante
,
dentro
do
prazo

iniciou
o
chargeback
(
fluxo
de
contestação
de
despesa
); b)
após

análise
do
estabelecimento
,
foi

concedido
o
estorno
no valor
contestado
pela
parte

reclamante
,
não

acarretando

nenhum

dano
; c) a
compra

foi

efetuada

regularmente
; d) a
parte

reclamante

não

faz
jus à
declaração
de
inexistência
do
negócio

jurídico
, pois
não

demonstrou

nenhuma

irregularidade
; e)
não

há
se
falar

em

danos

morais
; f)
não

houve

má-fé

na

cobrança
,
motivo

pelo
qual a
restituição

não

deve

ocorrer

na
forma
dobrada
.
Requereu

seja
a
sentença

reformada
, para o
fim
de
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
postulou
a
redução
do
quantum

indenizatório
,
bem

como
que
os

juros
de mora
incidam
a
partir
da
sentença
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamante

argumentou
que as
razões

recursais

não

observaram
o
Princípio
da
Dialeticidade
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.

Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
dos autos,
embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
o
recorrente

sustentou
que
não

há

nenhuma

irregularidade

na

cobrança

por

ele

realizada
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

5.
Contestação de pagamento por intermediário.
As intermediadoras de pagamento, a exemplo das administradoras de cartão de crédito, devem instaurar processo administrativo (disputa) quando o consumidor efetuar a impugnação de algum pagamento (
chargeback
), motivada por desacordo comercial, vício de produto, ausência de entrega, falha na prestação de serviço, ou falha no processamento, apurando se a impugnação é legítima ou não. S
e a intermediadora não tiver elementos que justifiquem o pagamento, deve efetuar o seu cancelamento com a devida restituição do valor impugnado (N.U 1030190-34.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024).
No caso dos autos, quanto à impugnação da cobrança no valor de R$1.087,23, observa-se que a parte reclamante demonstrou por meio do documento juntado no ID 220383657/PJe2, que efetuou a impugnação do pagamento exigido. Todavia, não há
prova de
que a administradora do cartão tomou qualquer providência quanto à instauração do processo administrativo e
à
apuração da legitimidade do pagamento impugnado. Ressalto que embora a parte reclamada tenha alegado que
"quando teve conhecimento da contestação da despesa, dentro do prazo, iniciou o CHARGEBACK, ou seja, o fluxo de contestação de despesa"
(ID
220383679
,
pág.
8/PJe2), deixou de apresentar documentos que comprovassem o alegado, ônus processual que lhe incumbia (art. 373, II, CPC). Ainda, quanto ao alegado estorno, verifica-se que embora ele tenha sido realizado quando da contestação pela consumidora, a cobrança foi reincluída na fatura posteriormente, quando a instituição financeira reclamada concluiu pela negativa do pedido formulado pela parte reclamante (ID 220383658/PJe2). Portanto, a conduta ilícita por parte da reclamada encontra-se configurada.

6.
Repetição
de
indébito
.
Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
A
restituição

será

em
dobro sempre que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
.
O
desconto

indevido

em

conta

corrente
, para
pagamento
de
serviço

não

utilizado
, o qual
foi

cobrado

na

fatura de cartão de crédito da consumidora e contestado

administrativamente
,
configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando
a
restituição
de forma
dobrada
(N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024).
No
presente

caso
, o
desconto

em

conta

corrente
da
quantia
de R$
1.087,23

ocorreu

indevidamente
, visto que
a

instituição

financeira

não

comprovou
a
legitimidade
da
referida

cobrança
, que
foi

contestada
pela
parte

reclamante
. Por
esse

motivo
,
a

atividade
da
parte

reclamada
é
considerada

contrária
à boa-
fé

objetiva
e a
restituição

deve

ocorrer
de forma
dobrada
.

7.
Dano moral
in
re

ipsa
.
Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, o
desconto

indevido
de valor
em

conta

corrente
,
decorrente
de
contratação

não

realizada
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
(N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 21/03/2024; N.U 1018032-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/03/2024,
publicado
no DJE 18/03/2024; e N.U 1045066-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024).

8.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente

o valor
debitado

indevidamente
da
conta

bancária
da
parte

reclamante
(R$1.087,23),
além
do
dispêndio
de tempo
na

tentativa
de
solucionar
o
problema

administrativamente
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
, pois
certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e
está

em

conformidade
com
os

precedentes

desta

Turma

Recursal

em

casos

semelhantes
(
N.U 1000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/09/2023,
Publicado
no DJE 12/09/2023; N.U 1002988-44.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/09/2022,
Publicado
no DJE 16/09/2022; N.U 1038629-11.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/04/2022,
Publicado
no DJE 27/04/2022).

9.
Termo
inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
).
Sendo o ilícito de natureza contratual, o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação.
No
presente

caso
,
considerando
que
o

ilícito
que
ocasionou

dano

decorre
de
uma

prévia

relação

contratual

existente
entre as partes (
contrato
de
serviços

bancários
), o
dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
da
citação
,
conforme

fixado

pelo

juízo
singular.

10.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

11.
Sucumbência
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$800,00
, pela
parte

recorrente
.

12.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024